Tribunal: TJDFT
Processo: 0748609-95.2023.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0748609-95.2023.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MARCIA HELENA DE BARROS MONTEIRO LIMA EMBARGADO: MASSA FALIDA DE BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A. D E C I S Ã O Conheço dos embargos, porquanto tempestivos. Os Embargos de Declaração têm fundamentação vinculada. Prestam, pois, a sanar obscuridade, omissão ou contradição existente na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material. A parte embargante aponta existência de erro material e omissão na Decisão recorrida, a qual afirmou que o pleito para concessão da gratuidade de justiça foi formulado apenas em sede recursal, bem como não se manifestou acerca dos precedentes apresentados nas razões recursais. Razão não lhe assiste. Inicialmente, não há falar de erro material, porquanto ainda que se considere que o pleito tenha sido realizado perante o juízo de origem, não foi realizado o seu deferimento, tendo a Sentença condenado a parte ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais, sem que houvesse a oposição de embargos de declaração para sanar a referida omissão. Assim, conforme entendimento jurisprudencial consolidado, a concessão do benefício de gratuidade de justiça possui efeito ex nunc. Ainda, não há falar de omissão pela ausência de manifestação da Decisão quanto aos precedentes acostados pela recorrente, pois, além de não serem precedentes de natureza vinculante, cuja observância é obrigatória, o magistrado não está obrigado a refutar todas as alegações das partes, máxime quando tenha chegado a uma conclusão baseada em motivo suficiente para fundar de forma lógica o seu posicionamento. Diante do exposto, REJEITO os presentes Embargos de Declaração. Fica a apelante intimada a realizar o recolhimento do preparo no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção. Com o recolhimento do preparo, retornem os autos à classe anterior. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator